Tribunal: CARF
Processo: 10380.721118/2017-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2013 a 31/12/2014
RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o conhecimento do recurso.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10380.721118/2017-58
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.207 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IZZI SOLUÇÕES EM COBRANÇA E TELEATENDIMENTO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2013 A 31/12/2014
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS.
CONHECIMENTO.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas torna
estes inaptos para demonstrar a divergência de interpretação, inviabilizando o
conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Denny Medeiros da Silveira, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente o Conselheiro
Mário Pereira de Pinho Filho, substituído pelo Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2301-006.324, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: enquadramento da atividade de
telecobrança como atividade de call center para fins da substituição previdenciária instituída pelo
art. 7o da Lei 12546/2011. Segue a ementa e o registro da decisão nos pontos que interessam:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
COBRANÇA. CALL CENTER.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721118/2017-58
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.207 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.721118/2017-58

A atividade de tele cobrança é considerada como atividade de call center e por isso está
abrangida pela substituição previdenciária instituída pela Lei n° 12.546, de 2011.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar,
manter a solidariedade e, no mérito, dar provimento ao recurso.
No ponto em que reside a controvérsia, a decisão recorrida afirmou que foi
emitida a Nota Cosit/Sutri/RFB no 185/2019, que deu nova interpretação à matéria, entendendo
que atividade de telecobrança está abrangida pelo regime da CPRB, conforme o inciso I, do art.
7o, da Lei no 12546/2011.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente afirma
que:
- conforme paradigmas consubstanciados nos acórdãos nos 2401-005.966 e 2202-
005.212, a atividade de cobrança não se confunde com a atividade de Call Center e não
está abrangida pela substituição previdenciária.
O sujeito passivo foi intimado da decisão recorrida, do recurso especial e do seu
exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais afirma o seguinte:
Preliminarmente
- as decisões recorrida e paradigmas foram proferidas em cenários normativos diversos
e, portanto, inexiste divergência interpretativa;
No mérito
- a atividade de cobrança está abrangida pelo regime das contribuições substitutivas
incidentes sobre a receita bruta.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), mas não foi
demonstrada a existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o,
do Regimento), de forma que não deve ser conhecido.
Conforme relatado, a decisão recorrida baseou-se na Nota Cosit/RFB no 185, de
24 de junho de 2019, que deu nova interpretação à matéria, entendendo que a atividade de
telecobrança está abrangida pelo regime da CPRB, conforme o inciso I, do art. 7o, da Lei no
12546/2011.
Os paradigmas, todavia, são anteriores à Nota Cosit (acórdão 2202-005.212, de
09 de maio de 2019, e acórdão 2401-005.966, de 17 de janeiro de 2019), de modo que as
decisões recorrida e paradigma foram proferidas em cenários fáticos e normativos diversos. Não
se pode afirmar que os colegiados paradigmáticos teriam proferido decisões divergentes do
acórdão recorrido, se já houvesse sido editada a Nota acima, mormente porque as Notas da Cosit
são vinculantes para a Receita Federal, conforme art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1396/13.
Nesse mesmo sentido, vale citar o seguinte precedente desta Turma:
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.207 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.721118/2017-58

RECURSO ESPECIAL. CONTEXTOS FÁTICOS DIFERENTES. COMPROVAÇÃO
DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
O Recurso Especial da Divergência somente deve ser conhecido se restar comprovado
que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de
forma divergente, por diferentes colegiados.
Hipótese em que o acórdão recorrido se fundamenta em situação jurídica não existente
quando do julgamento do acórdão paradigma.
(2a CSRF, acórdão 9202-007.077, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora, por
maioria de votos, vencidos os conselheiros Pedro Paulo Pereira Barbosa e Mário Pereira
de Pinho Filho)
Logo, não conheço do recurso.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital